Tribunal: CARF
Processo: 10980.721389/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721389/2014-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.563 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
PRLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EMBARGOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INTEGRAÇÃO
DA
DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a inexatidão material devida a lapso manifesto apontada nos
embargos, impõe-se o seu acolhimento, com efeitos infringentes, integrando-os
à decisão embargada, para saneamento do vício verificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, acolher os embargos
oposto, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida; para, saneando a inexatidão
material neles verificada, alterar o resultado do julgamento De “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício interposto, já que a
parcela do crédito exonerado correspondente a tributo e encargo de multa situa-se abaixo do
limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-
011.480, de 13 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 15504.721986/2018-99,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado” PARA “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício, por perda de objeto”.
Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior (relator) e Rodrigo Rigo Pinheiro, que
rejeitaram os embargos opostos. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Francisco
Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721389/2014-00
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721389/2014-00

Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados (p. 1.781) opostos pelo Presidente desta 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF em face do Acórdão no
2402-011.546 (p. 1.775), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.
Nos termos do susosdito Embargos Inominados (p. 1.781), tem-se que, após o
julgamento do recurso de ofício, chegou ao conhecimento do Presidente deste Colegiado que os
débitos julgados no presente processo foram incluídos, em 30/03/2023, na “Modalidades de
Transação na Cobrança de Créditos Tributários em Contencioso Administrativo Fiscal” (arts.
10 e 11 da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023), portanto, em data anterior ao julgamento
no qual foi proferido o Acórdão no 2402-011.546.
Assim, referidos Embargos foram opostos, com fundamento no art. 66, do Anexo
II, do RICARF (vigente à época dos fatos), em face da ocorrência de inexatidão material devida
a lapso manifesto, acima destacada, para que seja proferido novo acórdão para sua correção.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o caso em análise de Embargos
Inominados para correção de inexatidão material devido a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Pois bem!
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (vigente à
época dos fatos), tem-se que cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721389/2014-00

No caso em análise, tem-se que, após o julgamento do recurso de ofício,
ocorreram os seguintes atos:
* envido do processo para a d. PGFN para ciência do Acórdão no 2402-011.546
(p. 1.778);
* solicitação de restituição dos autos ao CARF, tendo em vista a solicitação do
Chefe do Serviço de Pós Julgamento – SEPOJ, para oposição de embargos pelo presidente da
Turma (p. 1.779); e
* oposição dos Embargos Inominados (p. 1.781), para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF. Confira-se:
Após a sessão de julgamento, chegou ao conhecimento deste Presidente de Turma que
os débitos julgados no presente processo foram incluídos, em 30/03/2023, na
“Modalidades de Transação na Cobrança de Créditos Tributários em Contencioso
Administrativo Fiscal” (arts. 10 e 11 da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023),
portanto, em data anterior ao julgamento no qual foi proferido o Acórdão no 2402-
011.546.
Foi realizada vinculação ao processo em litígio no 10980.721.389/2014-00.
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida
e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou inclusão dos
débitos em parcelamento/transação de conhecimento do colegiado antes do julgamento,
o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria outro.
Assim, na condição de Presidente da 2a Turma Ordinária, apresento embargos
inominados, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, em face da
ocorrência de inexatidão material devida a lapso manifesto, acima destacada, para que
seja proferido novo acórdão para sua correção.
Ocorre que, ao contrário do quanto apontado nos Aclaratórios em análise, não se
vislumbra, in casu, no acórdão guerreado, qualquer vício de inexatidão material hábil a desafiar a
interposição de embargos inominados.
De fato, a suposta inexatidão material apontada decorre de uma informação que
sequer existia nos autos: a inclusão dos débitos objeto do presente processo na “Modalidades de
Transação na Cobrança de Créditos Tributários em Contencioso Administrativo Fiscal” (arts. 10
e 11 da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023).
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721389/2014-00

É dizer: à época do julgamento do recurso voluntário, inexistia nos autos
informações que conduzissem o Colegiado para um resultado diverso daquele materializado no
Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-011.546, inexistindo, portanto, a alegada inexatidão
material devida a lapso manifesto apontada no Despacho de Admissibilidade.
Registre-se pela sua importância que, a rigor, a transação noticiada nos
Inominados em julgamento não consta em qualquer documento acostado aos presentes autos até
o momento.
Outrossim, não se deve olvidar que, apesar ser aplicado ao processo
administrativo fiscal o princípio do formalismo moderado, a possibilidade de interposição de
embargos inominados deve obedecer, por certo, determinadas regras processuais. In casu, o
suposto vício apontado não se trata de “inexatidão material devida a lapso manifesto” hábil a
desfiar a interposição de embargos inominados.
Ante o exposto, voto por rejeitar os Embargos Inominados em análise.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
Em que pese a argumentação trazida pelo i. Relator - conselheiro de notória
cultura tributária - para o fim de rejeitar os embargos opostos, abri divergência a respeito da
decisão proferida, e fui, assim, acompanhado pelos demais conselheiro representantes da
Fazenda Nacional, razão por que exponho o presente voto vencedor.
Como se vê nos fundamentos do voto vencido, ditos aclaratórios foram opostos
em razão da Recorrente ter pedido adesão ao Programa de Redução de Litígio Fiscal (PRLF)
anteriormente à prolação do acórdão embargado pelo então Presidente da Turma à época,
informação relevante não conhecida pelo Colegiado quando da proclamação daquele resultado.
Nesse pressuposto, o escopo da divergência por nós suscitada gravita pelo
acolhimento dos embargos opostos, contrariamente ao voto condutor da decisão vencida, ainda
que o referido pedido de adesão ao PRFL não constasse dos autos por ocasião do reportado
julgamento.
Mais precisamente, a questão suscitada no aludido despacho de admissibilidade
trata da validade jurídica do acórdão embargado, prolatado posteriormente à adesão da
Recorrente ao PRLF. Nesse sentido, entendo que dito julgamento deverá ter seu resultado
alterado para sanear o lapso manifesto nele identificado, eis que, caso manifestado pedido de
adesão tivesse sido juntado aos autos em tempo hábil, o recurso interposto teria seu curso
balizado pelo art. 78, §§ 2o e 3o do RICARF vigente à época.

Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721389/2014-00

Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos admitidos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o
resultado do julgamento, DE: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso de ofício interposto, já que a parcela do crédito exonerado
correspondente a tributo e encargo de multa situa-se abaixo do limite de alçada estabelecido pela
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.480, de 13 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 15504.721986/2018-99, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado”; PARA: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, não conhecer do recurso de ofício, por perda de objeto”.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1790
DF CARF MF
Original